Tribunal: STF
Processo: RHC 259767
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. Direito processual penal. Crime tributário. Acordo de não persecução penal. Recusa fundamentada pelo Ministério Público. Conduta criminal habitual. Ausência de direito subjetivo do acusado. Extinção do crédito tributário pela prescrição administrativa. Reiteração de pedido já formulado em recurso especial. Parecer da Procuradoria de Justiça em segunda instância. Atuação como custos legis. Não vinculação do tribunal. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.